Tribunal: TJDFT
Processo: 0723418-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723418-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO SANTIAGO DOS SANTOS, PAULO DOS SANTOS, MARLY DOS SANTOS, MARIO AUGUSTO SARAIVA DE SOUZA, ADRIANA ALBAMONTE MENDES DE SOUZA AGRAVADO: ELISA CELESTE VIEIRA DESPACHO Aos agravantes, em 5 dias, sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, pois, pelo se que infere, é reprodução idêntica do AI 0722962-04.2023.8.07.0000 já recebido por esta Relatoria. Brasília - DF, 15 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora